Tribunal: TJES
Processo: 5002065-60.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002065-60.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: MARIA MARGARIDA DAL PIERO MALOVINI e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002065-60.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:

BANCO BMG S.A
, MARIA MARGARIDA DAL PIERO MALOVINI

RECORRIDOS:
MARIA MARGARIDA DAL PIERO MALOVINI
, BANCO BMG SA

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por BANCO BMG S.A e MARIA MARGARIDA DAL PIERO MALOVINI contra a sentença proferida em id 6096131 que julgou parcialmente procedente a ação judicial nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
DETERMINAR
que

o requerido se abstenha de promover o desconto no benefício da autora, com o título “217 Empréstimo sobre a RCM”, bem como
DECLARAR
o cancelamento dos descontos no benefício do autor no valor médio de R$60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), dando-se integralmente por quitado os débitos objeto da demanda.

Por conseguinte,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de
RESTITUIÇÃO
dos valores descontados indevidamente, correspondente ao montante de R$6.555,40 (seis mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), conforme pedido inicial. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a contar do desembolso.

Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e
CONDENO
a requerida ao pagamento de indenização no importe de
R$3.000,00 (três mil reais)
. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir da data deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Em tempo, confirmo a antecipação de tutela conferida ao ID nº26003317.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15.

O
recorrente/requerido
BANCO BMG S.A

não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) a declaração de inépcia da petição inicial ante a ausência de documentos necessários para a propositura da ação; b) a improcedência do pleito autoral.

A recorrente/requerente
MARIA MARGARIDA DAL PIERO MALOVINI
, irresignada em parte, requereu: a) a majoração do valor da condenação em danos morais; b) a alteração do termo inicial de incidência dos juros da condenação em danos morais, passando a ser a data da citação e não a data do arbitramento da indenização.

Ambos os recorridos apresentaram contrarrazões (id 6104547 e id 6096192).

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE MARIA MARGARIDA DAL PIERO MALOVINI

A recorrente/requerente juntou aos autos declaração de hipossuficiência e solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sendo as contrarrazões tempestivas.

O recorrente/requerido BANCO BMG S.A solicitou que seu recurso seja acolhido com efeito suspensivo. Entendo, porém, que este não é caso, pois não vislumbro a hipótese de dano irreparável prevista no art. 43 da lei 9.099/1995.

Dessa forma, recebo ambos os recursos inominados
apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

De imediato, afasto a preliminar de inépcia da inicial, alegada pelo recorrente/requerido BANCO BMG S.A, pois todos os documentos indispensáveis para a propositura da demanda foram anexados à exordial, de acordo com o disposto no artigo 320, do CPC/2015.

Quanto ao mérito do recurso acima citado,
após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
” (grifo nosso).

O caso
sub judice
trata de ação declaratória de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado, com pedido de restituição de valores em dobro e reparação por danos morais.

Percebe-se, então, que estamos diante de uma relação de consumo e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Compartilho integralmente do posicionamento posto na sentença recorrida de que não restou comprado nos autos a contratação de cartão de crédito consignado entre as partes litigantes. Colhe-se da fundamentação da sentença:

“[...] em que pesem as alegações da requerida, vislumbro a verossimilhança das alegações da parte autora, acerca dos descontos realizados em seu benefício, no montante de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), os quais tem se dado desde o ano de 2016, conforme a própria declaração da parte requerida.

Quanto a utilização do cartão de crédito disponibilizado pelo contrato, verifico que a consumidora não utilizou o cartão e nem fora enviada ao seu endereço onde reside, conforme é demonstrado pelas faturas anexadas pela parte requerida a partir do ID nº25982388, além de que disponibilizou-se saques nos valores de R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais), os quais foram creditados na conta da parte autora.

Insta salientar que, conforme fatura anexa ao ID 25982388, a requerente vem sofrendo descontos automáticos em seu contracheque desde o ano de 2016, referente o valor mínimo da fatura do débito do saque, oriundo do contrato de cartão de crédito consignado, logo, ultrapassando e muito o mencionado valor dos saques. Porém, até o presente momento, não houve reconhecimento da requerida quanto à quitação da dívida, mesmo após quase 8 (oito) anos da celebração do contrato entre as partes. [...]

Desta forma, considerando o lapso temporal referente a incidência de descontos no benefício da autora no valor médio de R$ 60,60 (sessenta e seis reais e sessenta centavos), ora discutido na lide, entendo que deve ser declarada a abusividade do contrato, bem como a inexigibilidade do mesmo ante a quitação do saldo devedor.”

Frise-se que a reparação por danos extrapatrimoniais,
in casu
, é plenamente cabível em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência. A título de exemplo, vejam-se os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. DESCONTOS INDEVIDOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONSTADA POR PERÍCIA.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA VERIFICADA
. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL. VERIFICAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ASSOCIADO À CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA QUE IMPLICA DANO MORAL PRESUMIDO.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM O MÉTODO BIFÁSICO DO STJ. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO VALOR DEPOSITADO JUDICIALMENTE, CORRIGIDO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR AO DEPÓSITO NOS AUTOS QUE DEVE SER SUBTRAÍDO DO MONTANTE DEVIDO PELO RÉU. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (
TJPR
, Apelação n. 0002769-73.2020.8.16.0061, 13ª Câmara Cível, Rel. Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho,
julgado em 14.04.2023
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. SÚMULA 479, STJ. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. REFINANCIAMENTOS NÃO COMPROVADOS. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE.
DANO MORAL
IN RE IPSA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]

IV. Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça,
a realização de desconto indevido no benefício previdenciário da consumidora enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. V. Em virtude de os descontos ilícitos promovidos pela apelante terem incidido sobre benefício previdenciário de cunho alimentício auferido pela autora/apelada, idosa, suprimindo verbas necessárias à subsistência, mantém-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o importe indenizatório devido a título de danos morais, quantia adequada para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (
TJES,
Apelação Cível 021100024500, 3ª Câmara Cível, Rel. Desembargador Jorge Henrique Valle Dos Santos,
julgado em 01/02/2022
)

Ressalto que a privação do uso de determinada importância, reduzida dos proventos de aposentadoria, recebidos mensalmente para o sustento da recorrida, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante do benefício previdenciário limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Por sua vez, a recorrente/requerente MARIA MARGARIDA DAL PIERO MALOVINI insurgiu-se contra o valor que foi fixado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais. Sobre tal tema, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) estabelecida na sentença recorrida.

Em relação ao termo inicial a partir do qual deve incidir os juros de mora sobre o valor da condenação em danos morais, assiste razão a recorrente/requerente
MARIA MARGARIDA DAL PIERO MALOVINI
, pois o entendimento atual do STJ é no seguinte sentido:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ESSA CORTE SUPERIOR.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto ao nexo de causalidade demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo. Precedente.

4. O t
ermo inicial
dos juros de
mora
nos danos
morais,
em caso de
responsabilidade contratual,
dá-se com a citação
. Precedente.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 2020636/RJ, 1ª Turma, Min. Rel. Benedito Gonçalves,
dj. 17/04/2023, DJe 19/04/2023
)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito:

1º)
NEGO PROVIMENTO

ao recurso inominado interposto p
elo BANCO BMG S.A, mantendo o mesmo entendimento adotado pela sentença recorrida, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95;

2º)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por MARIA MARGARIDA DAL PIERO MALOVINI, reformando a sentença apenas para determinar que o termo inicial para a incidência de juros de mora sobre o valor da condenação em danos morais seja considerado o da data da citação. Sem condenação em custas e honorários diante do provimento parcial do recurso, bem como pela concessão da justiça gratuita.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)